Tribunal: TJMT
Processo: 1015793-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015793-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA GLEINY PROFETA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (APELANTE), LETICIA GLEINY PROFETA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA - CNPJ: 24.670.333/0001-96 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ABDALLA TURKI ABDALLA MAHMOUD LAUH - CPF: 483.720.641-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS JULGADA PROCEDENTE – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA PARTE DEMANDADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
EM SENTENÇA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, §1o, DO CPC – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão de gratuidade de justiça exige-se a comprovação da hipossuficiência alegada.

No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015793-21.2021.8.11.0041

APELANTE:

LETICIA GLEINY PROFETA DA CRUZ

APELADO:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LETICIA GLEINY PROFETA DA CRUZ
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança no. 1015793-21.2021.8.11.0041
,
ajuizada por
CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA
,

representado pelo síndico

Abdalla Turki Abdalla Mahmoud
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida apelante ao pagamento dos débitos condominiais em aberto, conforme planilha cálculo (Id. 54837409), acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento de cada prestação, assim como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que apresentou defesa requerendo inicialmente a concessão da gratuidade e depois de proferida a sentença, opôs embargos de declaração apontando omissão quanto ao pedido da concessão da assistência judiciária e aplicação da multa de atentado a dignidade da justiça, por ausência de comparecimento da parte autora na audiência de conciliação, que foi rejeitado.

Elucida que “
na prolação da sentença, o magistrado não concedeu a gratuidade, fundamento que a parte é profissional liberal e não apresentou nenhum documento que comprove fazer jus a benesse da justiça gratuita
” (sic).

Afirma que “
sentença foi omissa no que tange a apreciação dos documentos trazidos aos autos conforme constam dos ids. 94241350, 94241353, 94241356, 94241358, 94241360, 94241364, 94241374, 94241376, 94241380, 94241381, 94241388, 94241389, 94243141
” (sic).

Salienta que “
a gratuidade não deve ser analisada por parâmetros da profissão e sim da real situação do requerente, que muitas das vezes pode ter uma profissão de status e na não possuir renda por algum fato fático da vida
” (sic).

Alega que “
não atua na advocacia uma vez que estuda para concurso desde 2016
” (sic), ressaltando, ainda que “
recebe ajuda financeira de sua mãe que reside no interior do estado
” (sic).

Aponta que “
apresentou as três últimas declarações de imposto de renda com renda mínima a ser declarada, atestado de frequência do tribunal de justiça que é usuária da biblioteca, CAD único na qual é cadastrada desde 2016, além de diversas provas de concursos que presta em vários estados da federação
” (sic).

Esclarece que “
ao apresentar os embargos, a apelante juntou as declarações de imposto de renda atualizada conforme consta no id. 142358652 e atestado de CADUNICO também atualizado id.142358651
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença no que tange a concessão do benefício da assistência judiciária (Id. 213658113).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a demandada “
não preenche os requisitos autorizadores necessários a quem efetivamente precisa desse benefício
” (sic).

Explica que “
em pesquisa pelo CPF da Apelante no Sistema do Tribunal (PJe), foi possível constatar fatos que demonstram que ela tem capacidade financeira, pois ingressou com processos diversas vezes contra companhias aéreas, ainda processos que discute valores, mercadorias compradas, nacionais e importadas, inclusive constando pagamento à vista com PIX, prova juntada por ela, no importe de R$ 700,00 (setecentos reais) saindo direto da consta dela
” (sic).

Descreve que “
a Apelante tem um carro, sendo um Jeep Renegade, conforme faz prova proc. no 1068541-19.2022.8.11.0001, em que processa um lava-jato
” (sic), onde inclusive confessa pagar R$100,00 (cem reais) por uma lavagem.

Ressalta que “
inclusive em processo contra Magazine Luiza, fez até mesmo acordo em que recebeu, R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) de indenização
” (sic).

Sustenta que “
em pesquisas na conta da rede social (instagram) da Apelante, é possível prima facie entender que de fato ela não é pobre na forma da lei. Pois ali tem provas de que a mesma é
frequentadora dos ambientes mais caros e luxuosos
de Cuiabá e municípios vizinhos, restaurantes, pousadas, academias, etc
” (sic).

Assinala que “
foi obrigada a pleitear judicialmente para ver-se ressarcido do prejuízo causado pela inadimplência da Recorrente que deixou há anos de cumprir voluntariamente com sua obrigação perante o Condomínio do débito condominial do imóvel o qual é proprietária
” (sic).

Assevera que “
o pagamento das custas e despesas processuais não se destina apenas àqueles que têm dinheiro sobrando, mas também àqueles que em razão do seu patrimônio e da sua condição socioeconômica, mesmo com algum tipo de momentânea privação pessoal e de aperto do orçamento familiar, possam arcar com tais despesas
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 213658116).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC. Confira-se:

“Art. 101 (omissis)

§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

E o entendimento desta colenda Câmara julgadora não destoa do acima anunciado. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão.”
(N.U 1005492-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Feito este registro, em suas razões recursais a recorrente busca a reforma da sentença para que seja concedida a gratuidade de justiça. Desde logo, pedindo as mais respeitosas vênias à apelante, mas os seus argumentos infelizmente não prosperam. Explico:

A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: "
o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No caso em exame, a recorrente é advogada e embora argumente não ser atuante na área, analisando os elementos apresentados nos autos, não é possível concluir que se trata de pessoa hipossuficiente.

Digo isso porque a requerida apelante frequenta ambientes caros e luxuosos, o veículo utilizado por ela é um Jeep Renegade, de valor considerável, e ainda utiliza vestuário refinado e mercadorias importadas, cujos elementos não coadunam com uma pessoa hipossuficiente.

Nota-se que conquanto ela tenha apresentado declarações de imposto de renda, inscrições em concurso público, controle de registro em biblioteca, a fim de demonstrar que se trata de uma profissional liberal não atuante, que estuda para concurso, tem-se que tal fato não é suficiente para comprovar sua miserabilidade.

Dessa forma, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -, deve ser mantida a sentença, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira da mesma.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II -
Sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas exigidas
.”
(N.U 1013805-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA
– INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido na decisão de indeferimento da assistência judiciária e não demonstrados outros motivos para alterá-la, impõe-se sua manutenção
.”
(N.U 1003847-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Por fim, em razão da manutenção da sentença que indeferiu a justiça gratuita, intime-se a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024